Tribunal: TRF3
Processo: 5000708-97.2024.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
43/549)

5000708-97.2024.4.03.6112

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000708-97.2024.4.03.6112

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES TINTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS APARECIDO MARTINS BLAIA - SP342952-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE CONCEDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de apresentação do prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Preenchimento dos requisitos para a obtenção de aposentadoria por idade; (ii) possibilidade de obtenção de beneficio diverso do auferido, passando-se a considerar requisito satisfeito em data posterior à jubilação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor deduziu pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição em 09.10.2017, o qual restou indeferido pelo INSS em 31.10.2017. Afirma que em agosto de 2021 formulou novo pedido administrativo, momento no qual já havia reunido os requisitos necessários para a obtenção da aposentadoria por idade. O requerimento em questão foi cadastrado pelo INSS como ‘atualização de vínculos e remunerações’, já que em seu bojo o segurado pleiteou a “inclusão dos diversos vínculos empregatícios não presentes no CNIS” e o reconhecimento de “tempo laborado em condições especiais”. Por outro lado, verifica-se que, na data do ajuizamento da presente ação (08.03.2024), na qual pretende, em última análise, a concessão de aposentadoria por idade, o demandante já se encontrava em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente.

4. Por ocasião da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, o requerente não havia cumprido os requisitos legais necessários para implantação da aposentadoria por idade, o que só veio a ocorrer em maio de 2019, quando completou a idade mínima exigida para a obtenção do benefício.

5. Impossibilidade de se computar fatos jurídicos posteriores à data de início do benefício usufruído pela parte autora, uma vez que o instituto da desaposentação não encontra previsão normativa relativamente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 661.256, tema 503).

6. A sistemática adotada no art. 50 da Lei no 8.213/91 não comporta, em regra, o emprego de tempo ficto para efeito de carência, de modo que não é possível a utilização do tempo especial convertido em tempo comum em seu cômputo a fim de obter a concessão de aposentadoria por idade.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação desprovida. Manutenção da decisão de primeiro grau, por fundamento diverso.

_________

Dispositivos relevantes citados: STF, Tema 503; Lei no 8.213/1991, arts. 18, §2o, 25, 48, 142, EC 103/2019

Jurisprudência relevante citada: TRF 3 – Décima Turma – APELAÇÃO CÍVEL No 0030750 48.2014.4.03.9999/SP, Rel. Desembargadora Federal LUCIA URSAIA; DE Publicado em 12/07/2019; TRF-3, 8a Turma, AC no 0023756-33.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.11.2018, e-DJF3. 10.12.2018

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000708-97.2024.4.03.6112

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES TINTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS APARECIDO MARTINS BLAIA - SP342952-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação previdenciária proposta por ANTONIO RODRIGUES TINTA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por idade.

O INSS apresentou contestação.

Houve réplica da parte autora.

Sentença pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de apresentação de prévio requerimento administrativo. Condenou a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo autor.

A parte autora interpôs apelação postulando a reforma integral da sentença, uma vez que restaram satisfeitos os requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 26.05.1954, o reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos indicados na exordial, e a concessão do benefício de “APOSENTADORIA POR IDADE, com DIB a partir do pedido administrativo junto ao INSS em 26/08/2021” (ID 340676242, p. 20).

Da aposentadoria por idade.

A análise da aposentadoria por idade urbana do segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019 passa, necessariamente, pela consideração de dois requisitos: a) idade mínima, de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher; e b) período de carência, a teor do disposto no art. 48, caput, da Lei no 8.213/91:

"A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher."

Com relação à carência, nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.213/91, são exigidas 180 contribuições mensais. Todavia, aos segurados que ingressaram na Previdência Social até 24/07/1991, deve-se observar a tabela progressiva delineada no art. 142 da aludida norma.

Entretanto, para tais segurados, a regra de transição prevista no art. 18 da Emenda Constitucional n° 103/2019 determina que, a partir de 1° de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

Quanto aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019, aplicam-se as regras do art. 19 do aludido diploma.

Assim, até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria por idade urbana, para tais segurados, passa pela consideração dos seguintes requisitos: a) idade mínima, de 65 anos, se homem, ou 62 anos, se mulher; e b) tempo de contribuição, de 15 anos, se mulher, e 20 anos, se homem.

No caso vertente, extrai-se da análise dos autos que o autor deduziu pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição em 09.10.2017, que restou indeferido pelo INSS em 31.10.2017 (ID 340676251, p. 68).

Afirma, ainda, que em agosto de 2021 formulou novo pedido administrativo, momento que já havia reunido os requisitos necessários para a obtenção da aposentadoria por idade. O requerimento em questão foi cadastrado pelo INSS como ‘atualização de vínculos e remunerações’, já que em seu bojo o segurado pleiteou a “inclusão dos diversos vínculos empregatícios não presentes no CNIS” e o reconhecimento de “tempo laborado em condições especiais” (ID 340676252, p. 5-25). Ante o não acolhimento do pedido, houve interposição de recurso na via administrativa (ID 340676253, p. 4-24).

Por outro lado, verifica-se que, na data do ajuizamento da presente ação (08.03.2024), na qual pretende, em última análise, a concessão de aposentadoria por idade, o demandante já se encontrava em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente (NB 42/627.273.939-0, DIB 05.09.2017, DIP 01.01.2019, ID 340676259).

Primeiramente, observo que, por ocasião da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, o requerente não havia cumprido os requisitos legais necessários para implantação da aposentadoria por idade, o que só veio a ocorrer em maio de 2019, quando completou a idade mínima exigida para a obtenção do benefício.

Trata-se, na verdade, de pleito de desaposentação para obtenção de beneficio diverso do qual aufere, passando-se a considerar requisito satisfeito em data posterior à jubilação.

De se ressaltar, todavia, a impossibilidade de se computar fatos jurídicos posteriores à data de início do benefício usufruído pela parte autora, uma vez que o instituto da desaposentação não encontra previsão normativa relativamente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 661.256, tema 503):

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91”

Assim, tem-se que, diante do entendimento supracitado, a tese esposada encontra óbice no instituto da desaposentação.

Nesse sentido já decidiu esta E. Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSTERIOR À DIB. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

- Revisão de benefício trata de fatos pretéritos ao termo inicial da aposentadoria que, se acolhidos, implicará na condenação do réu a pagar eventuais diferenças decorrentes da concessão do benefício mais vantajoso. Por outro lado, o pedido de desaposentação tem efeito prospectivo, pois visa acrescer contribuições, vínculos empregatícios ou outros fatos jurídicos posteriores ao início do benefício, o que se verifica no caso em apreço.

- Apelação e reexame necessário providos.” (TRF 3 – Décima Turma – APELAÇÃO CÍVEL No 0030750 48.2014.4.03.9999/SP, Rel. Desembargadora Federal LUCIA URSAIA; DE Publicado em 12/07/2019, g.n).

Portanto, na situação apresentada pelo autor, como já se encontrava aposentado antes do ajuizamento da ação, poderia apenas, em tese, pleitear a retroação da data do requerimento administrativo, a fim de receber a aposentadoria em data anterior, ou revisar o seu benefício atual, com a incidência de compensação pelos valores já recebidos, quando concomitante a outro benefício.

Outrossim, no tocante ao pedido para que “seja convertido (...) tempo especial em comum com o devido acréscimo para fins de contagem de tempo para aposentadoria por idade” (ID 340676267, p. 11), anote-se que a sistemática adotada no art. 50 da Lei no 8.213/91 não comporta, em regra, o emprego de tempo ficto para efeito de carência, de modo que não é possível a utilização do tempo especial convertido em tempo comum em seu cômputo a fim de obter a concessão de aposentadoria por idade. Nesse sentido já decidiu esta Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM, CARÊNCIA NÃO COMPUTADA. TEMPO FICTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.Não há prova nos autos de trabalho especial da autora, à exceção do trabalho anotado nos informes do CNIS.

2.O tempo ficto resultante da conversão de tempo especial em comum não pode ser computado para efeito de carência e obtenção de aposentadoria por idade, nos termos do art. 50 da Lei no 8.213/91.

4.Recurso improvido.” (TRF-3, 8a Turma, AC no 0023756-33.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.11.2018, e-DJF3. 10.12.2018)

Assim, por qualquer ângulo que se analise, verifica-se a impossibilidade de acolhimento do pedido descrito na inicial, sendo de rigor a manutenção da decisão de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.

Em razão da sucumbência recursal da parte autora, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal, suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista o benefício da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE CONCEDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de apresentação do prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Preenchimento dos requisitos para a obtenção de aposentadoria por idade; (ii) possibilidade de obtenção de beneficio diverso do auferido, passando-se a considerar requisito satisfeito em data posterior à jubilação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor deduziu pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição em 09.10.2017, o qual restou indeferido pelo INSS em 31.10.2017. Afirma que em agosto de 2021 formulou novo pedido administrativo, momento no qual já havia reunido os requisitos necessários para a obtenção da aposentadoria por idade. O requerimento em questão foi cadastrado pelo INSS como ‘atualização de vínculos e remunerações’, já que em seu bojo o segurado pleiteou a “inclusão dos diversos vínculos empregatícios não presentes no CNIS” e o reconhecimento de “tempo laborado em condições especiais”. Por outro lado, verifica-se que, na data do ajuizamento da presente ação (08.03.2024), na qual pretende, em última análise, a concessão de aposentadoria por idade, o demandante já se encontrava em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente.

4. Por ocasião da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, o requerente não havia cumprido os requisitos legais necessários para implantação da aposentadoria por idade, o que só veio a ocorrer em maio de 2019, quando completou a idade mínima exigida para a obtenção do benefício.

5. Impossibilidade de se computar fatos jurídicos posteriores à data de início do benefício usufruído pela parte autora, uma vez que o instituto da desaposentação não encontra previsão normativa relativamente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 661.256, tema 503).

6. A sistemática adotada no art. 50 da Lei no 8.213/91 não comporta, em regra, o emprego de tempo ficto para efeito de carência, de modo que não é possível a utilização do tempo especial convertido em tempo comum em seu cômputo a fim de obter a concessão de aposentadoria por idade.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação desprovida. Manutenção da decisão de primeiro grau, por fundamento diverso.

_________

Dispositivos relevantes citados: STF, Tema 503; Lei no 8.213/1991, arts. 18, §2o, 25, 48, 142, EC 103/2019

Jurisprudência relevante citada: TRF 3 – Décima Turma – APELAÇÃO CÍVEL No 0030750 48.2014.4.03.9999/SP, Rel. Desembargadora Federal LUCIA URSAIA; DE Publicado em 12/07/2019; TRF-3, 8a Turma, AC no 0023756-33.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.11.2018, e-DJF3. 10.12.2018

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento á apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão